Tribunal: TJMT
Processo: 0002841-43.2018.8.11.0005
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002841-43.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OLAIR TORRES DELGADO - CPF: 817.775.071-20 (APELANTE), SUELLEN EDUARDA MARIANO DA SILVA BRANDALISE - CPF: 058.603.661-08 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (VÍTIMA), OLAIR TORRES DELGADO - CPF: 817.775.071-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas. Redução da pena. Aplicação do tráfico privilegiado em grau máximo. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 5 anos de reclusão e 416 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). A apelante pleiteia sua absolvição sob o argumento de ausência de provas. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) verificar a aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, no grau máximo.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade do delito encontram-se comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, boletim de ocorrência e depoimentos judiciais, notadamente dos agentes policiais, considerados idôneos pela jurisprudência.

4. A prova indiciária, quando harmônica e corroborada por outros elementos probatórios, é apta a fundamentar a condenação penal, não se justificando a incidência do princípio da dúvida em favor do réu.

5. A atitude da apelante, que admitiu ter abandonado a droga ao perceber a aproximação dos policiais, evidencia plena ciência da ilicitude do material transportado, o que afasta a tese de desconhecimento quanto à sua composição.

6. O tipo penal definido no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza mista alternativa, de modo que sua configuração exige apenas a prática de uma das condutas ali descritas, independentemente da comprovação de atividade comercial.

7. A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado é aplicável, visto que a apelante preenche os requisitos legais de primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividade criminosa e não integração a organização criminosa.

8. A redução da pena em 1/6, com base na quantidade de droga, caracteriza duplicidade de valoração, quando esse aspecto já foi considerado na primeira fase da dosimetria.

9. Ausentes elementos concretos que indiquem habitualidade no tráfico ou envolvimento com organização criminosa, impõe-se a concessão da fração máxima de 2/3, conforme jurisprudência pacificada.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1) A prova indiciária, quando harmônica e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar a condenação penal. 2) Os depoimentos de policiais, quando colhidos com observância do contraditório e em conformidade com os demais elementos do processo, constituem meio idôneo de prova. 3) A redução mínima da pena pelo tráfico privilegiado, fundamentada na quantidade de substância entorpecente já avaliada na pena-base, caracteriza dupla valoração do mesmo fator. 4. Preenchidos os requisitos do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, e ausentes circunstâncias concretas desfavoráveis, a fração redutora deve ser aplicada em seu grau máximo.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 33, § 2o, "c", 44 e 77; CPP, art. 155; Lei n. 11.343/06, art. 33, caput, e § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 869493/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 4.3.2024; STJ, AREsp 2.460.755/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.808.142/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 28.5.2025; TJMT, N.U 1002959-34.2022.8.11.0046, rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 10.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino - MT na Ação Penal n. 0002841-43.2018.8.11.0005, a qual condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 416 dias-multa.

A apelante pleiteia sua absolvição por ausência de provas quanto à autoria delitiva, alegando que desconhecia a existência do entorpecente encontrado nas imediações da rodoviária do Posto Gil, o qual teria sido por ela abandonado por não saber o que havia no seu interior.

Subsidiariamente, requer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da referida norma, em seu grau máximo (Id 250120724).

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (Id 250120729).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento (Id 262367789).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Criminal
interposta

contra a sentença proferida na Ação Penal n. 0002841-43.2018.8.11.0005.

Extrai-se o seguinte da denúncia (Id 250120193 – fls. 8/10):

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 15 de agosto de 2018, por volta das 15h10min, na BR 364, Km 587, neste município e comarca de Diamantino/MT, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, os denunciados OLAIR TORRES DELGADO e SUELLEN EDUARDA MARIANO DA SILVA BRANDALISE transportaram 37 (trinta e sete) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, capaz de causar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fazendo-o com fins de mercancia.

Aflora dos autos que, os denunciados OLAIR TORRES DELGADO e SUELLEN EDUARDA MARIANO DA SILVA BRANDALISE ocupavam o veículo FIAT UNO VIVACE 1.0, cor cinza, placa NUG 0159, ano 2010/2011, quando o primeiro realizou manobra irregular enquanto transitava pela BR 163, Km 587.

Na oportunidade, dirigiram-se à rodoviária do Posto Gil, mas foram avistados pelos policiais rodoviários federais que os seguiram.

Nesse ínterim, a denunciada SUELLEN EDUARDA MARIANO DA SILVA BRANDALISE rapidamente ocultou um pacote contendo as porções de cocaína nas proximidades do Posto Gil.

Então, após abordagem, durante a checagem da placa do citado automóvel os policiais receberam informações de que a denunciada teria ocultado uma embalagem naquela área. Diante disso, promovida varredura um dos policiais localizou o objeto e constatou que se tratava de várias porções de entorpecentes
”.

Em relação a Olair Torres, a punibilidade foi declarada extinta em razão de seu falecimento (Id 250120730).

Após o regular processamento, a ré foi condenada pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos de reclusão e 416 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

I – Do pedido de absolvição

A apelante requer sua absolvição da acusação do crime de tráfico, alegando desconhecer que transportava substância entorpecente.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ,
“A condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o delito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade”
. (AREsp n. 1723684 MS 2020/0164076-8, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ 19.10.2021).

Contudo, esse grau de convicção pode ser alcançado por meio de prova indiciária, desde que esta se apresente de forma convergente, múltipla e não contraditada por outros elementos probatórios.

A propósito:

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório, sem que se possa falar em ofensa ao art. 155 do CPP”.
(STJ, AgRg no HC n. 869493 SP 2023/0414960-5, relator Ministro Ribeiro Dantas, j. 4.3.2024, Quinta Turma).

No crime de tráfico de drogas, as declarações dos policiais que participaram da ação são relevantes para a apuração dos fatos, podendo ser admitidas como meio de prova legítimo, desde que estejam em harmonia com os demais elementos constantes dos autos e tenham sido produzidas com observância ao contraditório e à ampla defesa.

Importante ressaltar o valor probatório dos testemunhos prestados por integrantes das forças de segurança pública, que atuam diretamente no enfrentamento ao tráfico de drogas. Tal relevância decorre, sobretudo, do caráter clandestino dessas infrações, o qual demanda contato direto com usuários, moradores e testemunhas para a adequada identificação dos responsáveis pela conduta criminosa.

O fato de a testemunha integrar o sistema de segurança pública não compromete a credibilidade da prova produzida em Juízo, especialmente quando não há qualquer indício de parcialidade por parte dos policiais

O Enunciado n. 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, estabelece que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

No mesmo sentido:

“O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie”
. (STJ, AREsp n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024).

A
materialidade
do crime encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id 250120193, p. 23), Termo de Exibição e Apreensão (Id 250120193, p. 32), Boletim de Ocorrência n. 1779737180815151000 (Id 250120193, p. 24), Laudo de Exame de Constatação Preliminar (Id 250120193, p. 54), Relatório de Investigação n. 314/2018 (Id 250120193, p. 74), Relatório da Investigação (Id 250120193, p. 79), laudo pericial definitivo (Id 250120704), bem como pelos depoimentos prestados em Juízo.

A
autoria
também está satisfatoriamente demonstrada.

O policial rodoviário federal Fernando de Oliveira relatou que o veículo em que se encontravam os denunciados realizou manobra irregular, o que motivou a abordagem policial; que durante a diligência, os agentes receberam denúncia anônima informando que o automóvel havia deixado um invólucro contendo entorpecentes na rodoviária; que, após a separação dos investigados, a denunciada (apelante) teria declarado que "
era dele o papel
", referindo-se ao acusado Olair, acrescentando que apenas dormia no momento e desconhecia o conteúdo do pacote; que, posteriormente, ao ser confrontado com essa versão, Olair assumiu a propriedade da droga.

Porém, o depoimento da testemunha Fernando de Oliveira enfraquece a versão da defesa, visto que ele confirmou que a própria acusada admitiu ter sido ela quem abandonou os entorpecentes nas proximidades da rodoviária do Posto Gil, o que contradiz a alegação de desconhecimento quanto ao conteúdo do invólucro.

A apelante negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas e afirmou desconhecer que seu então companheiro, Olair, estivesse transportando substância entorpecente.

Relatou que, ao perceber a aproximação dos policiais, colocou o envelope sobre uma pilha de tijolos e o cobriu com uma lona, agindo por impulso e sem intenção criminosa.

Por sua vez, Olair admitiu ser usuário de cocaína e assumiu a posse da droga, dizendo que as 37 porções se destinavam ao consumo pessoal. Esclareceu ter orientado a apelante, em momento de desespero, a esconder o entorpecente, ressaltando que ela não sabia da existência da substância.

A versão apresentada pelos acusados, segundo a qual a apelante não tinha conhecimento do material transportado, não tem amparo probatório.

Primeiro, porque, como já mencionado, a própria acusada admitiu ter sido ela quem abandonou os entorpecentes no local, o que evidencia sua ciência a respeito do conteúdo ilícito. Segundo, porque o transporte conjunto de 37 porções de cocaína, cuidadosamente embaladas e organizadas, é indicativo de prática típica da comercialização.

É irrelevante, para a configuração do crime, que a apelante conhecesse ou não o conteúdo exato da substância transportada. O que se exige é a consciência de que se tratava de material ilícito, situação demonstrada por sua atitude de ocultar o invólucro ao perceber a aproximação da autoridade policial.

Além do entorpecente, foram apreendidos R$615,00 em posse de Olair. Com a apelante, encontrou-se a quantia de R$286,85 em espécie, e um cheque no valor de R$1.200,00.

O tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é de natureza mista alternativa, consumando-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

A apelante incorreu no verbo nuclear "transportar", ao participar ativamente do deslocamento da substância entorpecente, independentemente de sua destinação final.

Para a caracterização do crime de tráfico de drogas, não é necessária a prova da venda direta ou que o agente seja surpreendido no ato da comercialização. Basta que as circunstâncias fáticas apontem para a destinação comercial, como verificado no presente caso.

Sobre a matéria:

“Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz 'ainda que gratuitamente' -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância”.
(AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 7.12.2021).

“A materialidade do delito restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudos periciais que atestaram a natureza ilícita da substância apreendida (cocaína). A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e pela prisão, cujos relatos foram coerentes e compatíveis com o restante do conjunto probatório. O testemunho do usuário de drogas, ainda que prestado apenas na fase inquisitorial, corrobora os elementos angariados em juízo, sendo reforçado pela apreensão de entorpecentes na residência do acusado e por objetos característicos do narcotráfico. Conforme entendimento do TJMT e do STJ, depoimentos policiais são provas válidas para a condenação quando coerentes e corroborados pelo contexto probatório. A negativa de autoria do réu não se sobrepõe à robustez dos elementos de convicção produzidos nos autos”.
(TJMT, N.U 0001319-23.2016.8.11.0046, relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 5.3.2025).

O tráfico de drogas pode se manifestar de diversas formas e em distintos níveis de sofisticação, sendo comum que pequenos traficantes atuem sem o uso de aparatos tecnológicos, recorrendo a instrumentos domésticos para a divisão das porções ou operando em etapas específicas da cadeia de distribuição.

Conforme o Enunciado Orientativo n. 7 da Tuma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

O crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas possui natureza de tipo misto alternativo, criminalizando diversas condutas, dentre as quais inclui-se o simples ato de “trazer consigo” substância entorpecente com finalidade de tráfico.

Diante das provas produzidas, não há como invocar o princípio do benefício da dúvida em favor do réu, devendo ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

II – Da causa de diminuição de pena.

Subsidiariamente, a apelante pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena descrita no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), na sua fração máxima permitida.

Para a concessão do referido benefício, exige-se que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa, sendo necessário o preenchimento cumulativo de todos esses requisitos.

No caso, embora tenha aplicado a causa de diminuição, o Juízo de origem fixou a fração mínima de 1/6, assim consignando:

“Na
terceira fase
, não incide causa de aumento, porém reconheço a aplicação da causa de diminuição descrita no artigo 33, §4o, da Lei no. 11.343/06, em razão da acusada ostentar bons antecedentes e ser primária, vez que não consta nenhuma sentença condenatória em seu desfavor, não tendo provas concretas nos autos que evidencie que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, de modo, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em desfavor da ré
SUELLEN EDUARDA MARIANO DA SILVA BRANDALISE
”.

O magistrado aplicou corretamente a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado em favor da apelante, ao constatar o atendimento dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação à atividade criminosa e não vinculação a organização criminosa.

No entanto, observa-se equívoco na modulação da fração redutora, que foi estabelecida em 1/6.

Conforme se extrai da sentença, o magistrado utilizou a quantidade de entorpecente como fundamento para majorar a pena-base, o que impede a reaplicação do mesmo critério na terceira fase da dosimetria, por força do princípio que veda a dupla valoração de uma mesma circunstância.

Julgado do STJ sobre o tema:

“
A quantidade de droga apreendida não pode ser utilizada em duas fases distintas da dosimetria, pois configuraria bis in idem, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. O deslocamento do vetor quantidade da droga para a terceira fase da dosimetria está inserido no juízo de discricionariedade do julgador, não havendo obrigatoriedade na sua utilização para modulação da fração de redução pelo reconhecimento do tráfico privilegiado”
. (AgRg no AREsp n. 2.808.142/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.5.2025, DJEN 2.6.2025).

“
A jurisprudência desta Corte reconhece que a mera quantidade de drogas é insuficiente, por si só, para afastar o tráfico privilegiado, mas, quando associada a outros elementos concretos que indicam envolvimento habitual na traficância, o benefício pode ser negado”
. (AgRg no HC n. 983.852/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 28.5.2025, DJEN 2.6.2025).

Ademais, embora a quantidade apreendida (37 porções) seja expressiva, sua organização em embalagens individuais não configura, por si só, habitualidade delitiva ou maior gravidade da conduta, especialmente na ausência de outros elementos concretos que indiquem dedicação sistemática ao tráfico.

Vale registrar que a sentença não apresentou fundamentação concreta e individualizada para justificar a fixação da causa de diminuição em sua fração mínima. A simples menção genérica à quantidade de droga apreendida, sem demonstração de aspectos excepcionais que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, não constitui motivação idônea para a modulação do benefício.

Para ilustrar:

“
Se o magistrado oficiante ao aplicar a causa especial diminutiva do art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, na fração mínima de 1/6, com idêntico fundamento do qual recrudesceu a 1a fase da pena, qual seja os elementos do §4o do art. 33 da Lei Antidrogas (quantidade e qualidade da droga), não há outro caminho a não ser aplicar o coeficiente redutor em seu grau máximo (2/3) para decotar o temeroso bis in idem. Outrossim, a condição de Mula do Tráfico, a depender do caso concreto, não deve incorrer em prejuízo ao agente primário, com excelentes antecedentes e que apresentou postura colaborativa ao longo do curso processual, desde a sua prisão em flagrante”
. (TJMT, N.U 1002959-34.2022.8.11.0046, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 10-4-2024).

A conduta da apelante restringiu-se ao transporte ocasional de entorpecentes, sem que houvesse qualquer indício de comercialização anterior ou posterior, tampouco apreensão de objetos comumente associados ao tráfico, como balança de precisão, material de embalagem, cadernos de anotações ou quantas expressivas em dinheiro.

Posto isso, impõe-se a aplicação da minorante em seu patamar máximo, correspondente a 2/3.

Em virtude da alteração da fração estipulada para a causa de diminuição, passo ao redimensionamento:

As penas fixadas nas
1a e 2a fases
pelo Juízo de origem

permanecem em
6 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na
3a fase
da dosimetria, ausentes causas de aumento, reconheço a incidência da
causa de diminuição
descrita no
art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006
, aplicando a fração de 2/3.

Dessa maneira, redimensiono a pena definitiva para
2 anos de reclusão e 166 dias-multa,
sendo cada dia-multa estabelecido em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em observância ao art. 33, §2o “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial de cumprimento da pena no regime
aberto
.

Há, ainda, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, ante o preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Por conseguinte, nos termos do § 2o do referido artigo, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, cuja modalidade será definida pelo Juízo da Execução Penal (art. 44 c/c art. 77, inc. II, ambos do CP).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso para reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado), aplicando-a em sua fração máxima de 2/3.

Assim, redimensiono a pena para
2 anos de reclusão,
a ser cumprida em
regime inicial aberto, e pagamento de 166 dias-multa
, arbitrando o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consoante arts. 44 e 77, inciso II, do Código Penal, cuja modalidade será definida pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025